Tribunal: TJDFT
Processo: 0709762-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709762-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO PACIENTE: HILTOMAR OLIVEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Renato Barcat Nogueira Filho em favor de HILTOMAR OLIVEIRA DA SILVA. Alega o impetrante que o paciente está preso desde o dia 20/08/2020, em razão de prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara Criminal de Águas Claras-DF, sob a acusação de ter praticado o crime de furto qualificado, art. 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV, do Código Penal. Os autos vieram-me conclusos. O pedido liminar foi apreciado e deferido no Plantão Judicial, conforme decisão de ID n.o 24602633. Inexistindo fato novo que justifique a reapreciação da liminar, solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal. P.I. Brasília, 7 de abril de 2021 09:26:11. ROBSON BARBOSA Desembargador